Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. EFEITOS DA REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débitos oriundos de transações fraudulentas e determinando a restituição simples dos valores pagos. A contestação foi apresentada intempestivamente, sendo decretada a revelia. O banco sustenta ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da consumidora.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal em razão da revelia; (ii) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira; (iii) avaliar a responsabilidade do banco pelas transações contestadas; (iv) examinar se o estorno provisório impede a restituição dos valores pagos pela consumidora.
III. Razões de decidir
Os argumentos fáticos e jurídicos trazidos pela instituição financeira em grau recursal configuram inovação vedada, pois a contestação foi apresentada fora do prazo e não há motivo de força maior que justifique o não enfrentamento das matérias na primeira instância (CPC, arts. 344 e 1.014).
A instituição financeira é parte legítima para integrar o polo passivo, pois administra o cartão utilizado e responde pela segurança da operação, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
Diante da revelia e da ausência de prova da regularidade das operações, presume-se verdadeira a alegação de fraude, evidenciando falha na prestação do serviço. A responsabilidade do banco é objetiva (CDC, art. 14), conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
O estorno provisório não afasta a obrigação de restituição dos valores pagos, uma vez demonstrado que a consumidora quitou integralmente as faturas relativas às compras contestadas.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O réu revel não pode inovar em sede recursal, sendo inadmissível a apreciação de matérias não submetidas ao juízo de origem. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em cartão de crédito quando não comprova a regularidade das transações contestadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 344, 345, 355, I; 373, II; 507 e 1.014. CDC, arts. 2o, 3o e 14. CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; Súmula 297. TJDFT, Acórdãos citados no voto (1896362; 1153601; 1775771; 2006125).